Tribunal: STF
Processo: HC 229471
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de furto qualificado e desobediência. Prisão preventiva. Detração. Regime inicial. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 828.592, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte imperante requer:



    a) Seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade; 



    b) Seja aplicada a detração penal no caso do Paciente, inclusive, fixando o regime aberto para início de cumprimento de pena.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente Adriano foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 21 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos no art. 155, § 4º, I, III e IV, e no art. 330 do Código Penal, respectivamente. O paciente Maicon foi condenado à pena de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, III e IV, do Código Penal. O Juízo de origem indeferiu o direito de ambos os condenados recorrerem em liberdade.



    8. Conforme assentou a autoridade impetrada, “o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente e concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, extraído das condenações criminais pretéritas dos acusados por delitos patrimoniais, além de estarem em cumprimento de pena”.



    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. Quanto ao mais, verifico que a aplicabilidade do instituto da detração e a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator